Tribunal: TJMT
Processo: 1003756-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA. NULIDADE. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto por RÁPIDO CUIABÁ TRANSPORTE URBANO LTDA. contra decisão do Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0018929-05.2005.8.11.0041, mantendo sua inclusão no polo passivo sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a inclusão da Agravante no polo passivo do cumprimento de sentença, sem a instauração do IDPJ, afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
III. Razões de decidir
3. A inclusão de empresa no polo passivo da execução, sem a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.
4. A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, o que deve ser comprovado por meio de incidente processual próprio, conforme os arts. 133 a 137 do CPC.
5. A identidade de sócios, administradores, endereço e ramo de atividade entre empresas não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução, sendo necessária a comprovação de abuso da personalidade jurídica.
6. A ausência de regular instauração do IDPJ impede a constrição patrimonial da empresa agravante, sob pena de nulidade da execução em relação a ela.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A inclusão de empresa no polo passivo da execução sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é nula por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. O redirecionamento da execução para empresa não originalmente parte da lide exige a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil e dos arts. 133 a 137 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV e LV; CC, art. 50; CPC, arts. 133 a 137, 219, 224 e 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1864620/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 472641/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.02.2017; TJ/MT, RAC 0001884-48.2018.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003756-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), RAPIDO CUIABA TRANSPORTE URBANO LTDA - CNPJ: 33.813.869/0001-04 (AGRAVANTE), TERESINHA AIARDES OLIVEIRA - CPF: 361.892.191-87 (AGRAVADO), KARLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 003.235.201-89 (ADVOGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), EXPRESSO NOVA CUIABA LTDA - CNPJ: 02.645.688/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA. NULIDADE. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por RÁPIDO CUIABÁ TRANSPORTE URBANO LTDA. contra decisão do Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0018929-05.2005.8.11.0041, mantendo sua inclusão no polo passivo sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a inclusão da Agravante no polo passivo do cumprimento de sentença, sem a instauração do IDPJ, afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. A inclusão de empresa no polo passivo da execução, sem a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

4. A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, o que deve ser comprovado por meio de incidente processual próprio, conforme os arts. 133 a 137 do CPC.

5. A identidade de sócios, administradores, endereço e ramo de atividade entre empresas não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução, sendo necessária a comprovação de abuso da personalidade jurídica.

6. A ausência de regular instauração do IDPJ impede a constrição patrimonial da empresa agravante, sob pena de nulidade da execução em relação a ela.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A inclusão de empresa no polo passivo da execução sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é nula por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. O redirecionamento da execução para empresa não originalmente parte da lide exige a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil e dos arts. 133 a 137 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LIV e LV; CC, art. 50; CPC, arts. 133 a 137, 219, 224 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1864620/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 472641/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.02.2017; TJ/MT, RAC 0001884-48.2018.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RAPIDO CUIABA TRANSPORTE URBANO LTDA.
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0018929-05.2005.8.11.0041
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposto contra
TERESINHA AIARDES OLIVEIRA
(
vide
ID. 267596281).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese:
(i)
a nulidade de sua inclusão no polo passivo sem a prévia instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica;
(ii)
que a mera participação societária não autoriza o redirecionamento automático da execução;
(iii)
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
(iv)
que não houve comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

Com essas considerações, pleiteou, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo para obstar a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD e, no mérito, a
reforma da decisão agravada para anular sua inclusão no polo passivo e determinar a restituição dos valores bloqueados
, bem como a
instauração do devido Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
.

Em decisão liminar de ID. 268461273, foi deferida a suspensividade dos efeitos da decisão agravada, obstando a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD até o julgamento final do recurso.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no ID. 268506255.

Em contrarrazões de ID. 270572363, a Agravada argui,
em preliminar
, a
intempestividade do Agravo
, uma vez que, “
Contando o dia 21.01.2025, os 15 (quinze) dias uteis para interposição do presente apelo findou dia 10.02.2025, vez que neste interim não teve nenhum feriado ou outro dia sem expediente forense
”, vindo o presente recurso ser apresentado somente em 11/02/2025. No mérito, pugna pelo
desprovimento do recurso
.

Recurso preparado (ID. 267815780).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

I) DA ALEGADA INTEMPESTIVIDADE:

De proêmio, enfrento a preliminar de intempestividade aventada pela Agravada em suas contrarrazões.

Da análise dos autos de origem, extrai-se da aba "
expedientes
" que a intimação da decisão agravada, em relação à
RÁPIDO CUIABÁ TRANSPORTE URBANO LTDA.
, se deu por meio do Diário de Justiça Eletrônico (DJEN), tendo sido o ato enviado em 18/12/2024, às 22h33min, e disponibilizado em 19/12/2024, com o sistema registrando a ciência automática em 21/01/2025.

Isso porque, em razão do recesso de final de ano (20/12/2024 a 06/01/2025) e da suspensão dos prazos até 20/01/2025, nos termos do art. 220 do CPC,
considera-se como data da intimação o dia 21/01/2025
, nos termos do art. 4o, § 3o, da Lei n. 11.419/2006, que prevê: "
Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico
".

A partir de então, iniciou-se a contagem do prazo de 15 dias úteis para interposição do agravo de instrumento (art. 1.003, § 5o, do CPC) que, excluindo-se o
dies a quo
(21/01/2025) e incluindo-se o do vencimento (art. 224 do CPC), sendo computados apenas os dias úteis (CPC, art. 219),
constata-se que o último dia para a interposição tempestiva do agravo seria 11/02/2025
.

Logo, tendo sido o presente agravo protocolizado justamente em 11/02/2025, último dia do prazo, indubitável sua tempestividade.

Diante das razões apresentadas,
rejeito
a preliminar arguida e
passo ao exame dos demais argumentos deduzidos no Agravo de Instrumento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a preliminar e presentes os pressupostos de admissibilidade, adentro no mérito do recurso.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, vê-se que a controvérsia se originou de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
TERESINHA AIARDES OLIVEIRA
em face da empresa
TRANSPORTE NOVA ERA
, posteriormente convertida em cumprimento de sentença.

Durante a fase executiva, houve sucessivas inclusões de empresas no polo passivo: primeiramente a
EXPRESSO NOVA CUIABÁ LTDA
, depois a
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
e, por fim, a ora Agravante
RÁPIDO CUIABÁ TRANSPORTE URBANO LTDA
.

A propósito, a Agravante foi incluída no polo passivo por decisão do juízo
a quo
que acolheu pedido da Exequente/Agravada fundamentado na alegação de que a
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
teria passado a se denominar
RÁPIDO CUIABÁ TRANSPORTE URBANO LTDA
, sendo que, após tal inclusão, foram realizados bloqueios de valores via SISBAJUD nas contas da Agravante.

Em sede de exceção de pré-executividade, a Agravante arguiu a nulidade de sua inclusão no polo passivo sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ).

O Juízo
a quo
, todavia, rejeitou a exceção sob o fundamento de que "
a executada compõe o seu quadro societário e há convergência de representantes e endereço e ramo de atividade
" (
Cf.
ID. 267596281).

Irresignada, a Agravante sustenta, em suas razões recursais,
(i)
a nulidade de sua inclusão no polo passivo sem a prévia instauração do IDPJ;
(ii)
que a mera participação societária não autoriza o redirecionamento automático da execução;
(iii)
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
(iv)
que não houve comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

Pois bem.

Sem delonga, vê-se que a controvérsia recursal cinge a aferir a legitimidade da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que, no bojo do cumprimento de sentença n. 0018929-05.2005.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora Agravante
RÁPIDO CUIABÁ TRANSPORTE URBANO LTDA
, mantendo sua inclusão no polo passivo sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

No caso
sub judice
,
vislumbro a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano
(CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 300).

O
fumus boni iuris
decorre da aparente violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, CF),
ante a inclusão da Agravante no polo passivo do cumprimento de sentença sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
.

Não obstante as alegações da Agravada de que já teria sido processado anterior IDPJ em face de outra empresa do grupo econômico (
Pantanal Transportes
), com oportunização de defesa à Agravante,
o que se extrai dos autos é que referido incidente foi direcionado tão somente àquela empresa (
Pantanal
)
,
não havendo notícia de que a RÁPIDO CUIABÁ TRANSPORTES tenha integrado aquela relação processual e exercido o efetivo contraditório no tocante à sua responsabilização patrimonial
.

Consectário lógico disso é que, a inclusão da Agravante
RÁPIDO CUIABÁ TRANSPORTE URBANO LTDA.
no polo passivo do presente cumprimento de sentença, sem que se tenha previamente instaurado novo incidente de desconsideração com a sua regular citação para apresentação de defesa, evidencia violação às garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, erigidas no art. 5o, inc. LIV e LV, da Constituição Federal.

Não se pode admitir que a Agravante, sem que tenha participado da relação jurídica processual originária, possa ser compelida a responder pela condenação imposta a terceiro e sofrer constrição patrimonial em seus ativos sem que lhe seja assegurado o direito de se defender através do competente incidente, nos termos dos arts. 133 e ss. do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao afirmar que “
para que uma empresa, pertencente ao mesmo grupo econômico da executada, sofra constrição patrimonial, é necessária prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não sendo suficiente mero redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não integrou a lide na fase de conhecimento, nos termos dos arts. 28, § 2o, do CDC e 133 a 137 do CPC/2015.”
(STJ. REsp: 1864620 SP 2019/0257849-7. Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma. Julgamento: 12/09/2023, DJe:19/09/2023; destaquei).

Na mesma linha, este eg. Tribunal de Justiça já assentou que “
é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para que responda por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, quando reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, desde que devidamente instaurado o incidente a fim de possibilitar o ingresso das empresas no polo passivo da demanda de cumprimento de sentença garantindo-lhe o exercício do direito ao contraditório.
” (TJ/MT. RAC 0001884-48.2018.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25/10/2023; destaquei).

No caso concreto, não se vislumbra nos autos qualquer comprovação de que tenha sido promovida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Agravante através do incidente previsto nos arts. 133-137 do CPC, permitindo-se tão somente o seu ingresso automático no polo passivo por simples requerimento da Exequente/Agravada,
o que evidencia nítida supressão de sua defesa,
notadamente por não lhe ter sido oportunizada a demonstração de que não estão presentes os requisitos previstos no art. 50 do CC para a desconsideração de sua personalidade jurídica, quais sejam, abuso caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Vale ressaltar que a mera identidade de sócios, administradores, endereço e ramo de atividade com as demais empresas executadas, por si só, não autoriza o automático redirecionamento da execução e a constrição patrimonial, sendo imprescindível dilação probatória acerca da configuração das hipóteses legais supracitadas, o que somente se viabiliza através do incidente processual próprio.

A esse respeito, já deliberou a colenda Corte Cidadã:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso em que se trata de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que
exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas)
. 2.
A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica
. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
” (STJ. AgInt no AREsp: 472641 SP 2014/0026029-4. Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma. Julgamento: 21/02/2017, DJe: 05/04/2017; g. n.).

Relevante anotar, também, que a Parte Agravante, ao se insurgir em face de sua inclusão no polo passivo, alega a ausência de comprovação de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial a autorizar a desconsideração de sua personalidade jurídica, o que deverá ser objeto de dilação probatória em sede de incidente próprio, sob pena de supressão de sua defesa.

Logo, neste juízo perfunctório,
reputo nula a inclusão da Empresa RÁPIDO CUIABÁ TRANSPORTE URBANO LTDA. no polo passivo da execução sem a prévia promoção de sua defesa através do IDPJ
.

Outrossim, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também se faz presente, haja vista que os valores bloqueados nas contas bancárias da Agravante poderão comprometer suas atividades empresariais caso seja imediatamente liberada à Exequente/Agravada, como determinado pelo Juízo na origem.

Destarte, acaso a Agravada tenha interesse em redirecionar a execução contra a Agravante, proceda à instauração do competente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a regular citação e oportunização de defesa.

Presentes, portanto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano,
o provimento do agravo é medida que se impõe
.

Por essas razões, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
RÁPIDO CUIABÁ TRANSPORTE URBANO LTDA.
para
declarar a nulidade de sua inclusão

no polo passivo do Cumprimento de Sentença n. 0018929-05.2005.8.11.0041
e, por conseguinte, determinar o levantamento de todas as constrições patrimoniais contra ela efetivadas nos citados autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025